Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-85.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707954-85.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO COGO BECK EMBARGADO: FLAVIA EMANOELA GOMES BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA em face de FLAVIA EMANOELA GOMES BARBOSA. Manifeste-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 17:21:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador